Tribunal: STF
Processo: RE 283620
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: CONCURSO
PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
I. -
Aprovação em concurso público: superveniência de decreto
presidencial proibindo a nomeação de novos servidores: ocorrência de
 contratação temporária, por necessidade, no prazo de validade do
concurso: nomeação para o cargo de professor assistente por
sentença: exercício do cargo há quase uma década e realização de
curso de doutorado com vencimentos pagos pela Universidade:
princípio da razoabilidade.
II. - Precedentes do STF.
III. -
Negativa de seguimento ao RE. Agravo não provido.